Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2. O col. STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. A constrição de valores do devedor, mesmo que alcance apenas quantia módica, interrompe o prazo prescricional, art. 921, § 4o e 4o-A, CPC.
4. No caso concreto, em observância ao art. 921, III, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A, do CPC, não se cogita a possibilidade de prescrição intercorrente, porquanto o lapso temporal do prazo de suspensão do processo, aliado ao prazo prescricional de 3 (três) anos, não havia exaurido antes da realização do bloqueio de bens.
5. Recurso conhecido e não provido.